Tribunal: TJDFT
Processo: 0710911-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710911-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EDUARDO PEIXOTO AFFONSO AGRAVADO: CONDOMINIO SQSW 305 BLOCO D D E S P A C H O Nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC c/c art. 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se a parte agravada para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o agravo interno interposto. Após, retornem os autos à conclusão. Cumpra-se. Brasília, 2 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator